Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADITAMENTO DA EXORDIAL. ARTIGO 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO INTERESSADO. MANIFESTAÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 329, II, do Código de Processo Civil, o autor poderá aditar ou alterar o pedido até o saneamento do processo com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste. 1.1 A manifestação sobre a ampliação objetiva da demanda, feita após a prolação da Sentença, é sem efeito, se o autor é intimado a se manifestar sobre a vontade de aditar a Inicial e deixa transcorrer o prazo fixado pelo Juiz, precluindo seu direito ao aditamento.
2. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. 2.1 A cobrança indevida de multa, sem qualquer indício de afronta à imagem da moradora, não implica em ofensa ao direito da personalidade, configurando mero dissabor, suportado ordinariamente, na vida em sociedade.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.